Tribunal: TJPA
Processo: 0002219-76.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. CONDENAÃÃO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÃÃO GENÃRICA. MERA IRREGULARIDADE. IRRESIGNAÃÃO DELIMITADA NAS RAZÃES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÃNCIA DE DEFESA. IMPROCEDÃNCIA. SÃMULA 523 DO STF. JULGAMENTO CONTRÃRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A interposiÃ§Ã£o do recurso de apelaÃ§Ã£o contra as decisÃμes do Tribunal do JÃºri, baseada no art. 593 do CPP, sem a indicaÃ§Ã£o de uma das alÃneas do referido dispositivo, no termo ou petiÃ§Ã£o de interposiÃ§Ã£o, acarreta mera irregularidade se, nas razÃμes recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido. O apego exacerbado ao formalismo - o que se diferencia do respeito Ã s formas processuais - nÃ£o pode prevalecer sobre os princÃpios constitucionais do contraditÃ3rio e da plenitude de defesa, em evidente prejuÃzo ao rÃ©u. Preliminar de nÃ£o conhecimento rejeitada. Precedentes do STJ.2. No campo das nulidades no processo penal, vigora o princÃpio pas de nullitÃ© sans grief, previsto no art. 563 do CÃ3digo de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovaÃ§Ã£o de efetivo prejuÃzo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a SÃºmula n. 523, que assim dispÃμe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiÃªncia sÃ3 o anularÃ¡ se houver prova de prejuÃzo para o rÃ©u".3. A simples discordÃ¢ncia do atual Defensor com a pretensÃ£o deduzida ou nÃ£o pelo Defensor anterior em suas manifestaÃ§Ãμes, nÃ£o caracteriza deficiÃªncia/ausÃªncia de defesa capaz de gerar nulidade processual. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.4. NÃ£o Ã© possÃvel anular a decisÃ£o do JÃºri Popular, sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, pois, in casu, a versÃ£o acatada pelos jurados nÃ£o se mostra inverossÃmil ou destoante das provas colhidas, ao contrÃ¡rio, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisÃ£o do Tribunal do JÃºri foi manifestamente contrÃ¡ria Ã s provas dos autos, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitÃ¡vel afronta ao princÃpio constitucional da soberania de seus veredictos.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002219-76.2015.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI)
APELANTE: ROBSON PIQUEIRA SOUZA (Adv. CELSO LUIZ REIS DO NASCIMENTO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO GENÉRICA. MERA IRREGULARIDADE. IRRESIGNAÇÃO DELIMITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 523 DO STF. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A interposição do recurso de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, baseada no art. 593 do CPP, sem a indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido. O apego exacerbado ao formalismo - o que se diferencia do respeito às formas processuais - não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, em evidente prejuízo ao réu. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Precedentes do STJ.
2. No campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
3. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo Defensor anterior em suas manifestações, não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
4. Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e quatorze do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por ROBSON PIQUEIRA SOUZA, contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI que, após condenação pelo Júri Popular, pelo crime do art. 121, §2º, IV, do CP, lhe aplicou a pena de 16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo consta da denúncia:
¿(...) no dia 12.02.2015, por volta das 21:00h, a vítima Emerson Afonso Melo de Lima havia saído de sua residência em direção a um mercadinho, onde permaneceu por alguns minutos conversando com o seu sobrinho. Neste ínterim, o representado Bruno Henrique [...] se aproximou do local e, enquanto falava ao celular, observava o comportamento da vítima, que ainda chegou a indagá-lo sobre o motivo de estar ali. No entanto, o representado nada respondeu e pouco tempo depois chegaram ao local Osias Lopes [...] e Robson Piqueira Souza, momento em que sacou uma arma de fogo e alvejou Emerson com um tiro nas costas [...] a vítima ainda tentou fugir, contudo, os três representados a perseguiram e continuaram atirando, concluindo a execução e consequentemente impossibilitando qualquer chance de defesa por parte da referida vítima. (...)

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 14/09/2017 (sentença as fls. 163/164).

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso (fls. 170 e 104/202), onde pede:
1)

PRELIMINAR de nulidade por
ausência de defesa
, alegando que o recorrente sofreu cerceamento de defesa decorrente de suposta inercia da defesa técnica inicial;
2)

No MÉRITO, a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva, afirmando que a condenação se baseou unicamente em declarações de informantes.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 206/209).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifesta pelo não conhecimento do recurso, em razão de a interposição ter sido genérica, sem indicar a alínea do dispositivo legal (fls. 212/216).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 10/05/2021.
V O T O
1) Da PRELIMINAR de não conhecimento levantada pelo
custos legis
:

A Procuradora de Justiça se manifesta pelo não conhecimento do recurso, em razão de a interposição ter sido genérica, sem indicar a alínea do dispositivo legal.

Conforme se vê da interposição de fl. 170, a defesa invocou o art. 593, I, c/c art. 600 e 609, todos do CPP.

Ocorre que já se encontra pacificado o entendimento de que a interposição genérica é mera irregularidade a ser sanada na apresentação das razões recursais, quando a defesa delimita a abrangência de sua irresignação.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA REVISTA EM SEGUNDO GRAU. PLEITO FORMULADO PELA DEFESA. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA N. 713 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O réu manifestou interesse em recorrer, o que fez de forma genérica, e, ao apresentar as razões recursais, o defensor deixou de indicar em qual alínea do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal estaria embasado o apelo, mas requereu a revisão da dosimetria quando pleiteou essencialmente a redução da reprimenda imposta ao sentenciado. 2.
A ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido. Precedentes. 3. O apego exacerbado ao formalismo - o que se diferencia do respeito às formas processuais - não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, em evidente prejuízo ao réu
. 4. Mantido o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, especialmente por haver sido reconhecida a existência de erro/injustiça na aplicação da pena, fator que inclusive permitiria a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/11/2019)

Dessa forma, tendo sido observadas as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso, rejeito a preliminar e
o conheço
.
2) Da PRELIMINAR de nulidade por cerceamento de defesa:

A defesa alega nulidade por
ausência de defesa
, afirmando que o recorrente suportou prejuízos decorrentes de suposta inercia da defesa técnica inicial.

O recorrente aduz que a Defensoria Pública, que operou inicialmente em sua defesa, ao apresentar resposta escrita à acusação e suas alegações finais, teria sido genérica, não abordando teses em seu favor, como, por exemplo, inépcia da inicial, ausência de laudo que comprovasse a materialidade delitiva, negativa de autoria, improcedência da qualificadora, e outras.

Não lhe assiste razão.

A despeito do alegado, não se verifica dos autos qualquer ausência ou mesmo insuficiência de defesa, de vez que o processo se desenrolou regularmente com a Defensoria Pública atuando ativamente na defesa do réu e, posteriormente, com o causídico que assina o presente recurso atuando na defesa do apelante em plenário de julgamento pelo Júri Popular, levantando todas as teses que entendia convenientes, não se observando qualquer prejuízo à defesa do insurgente.

Em verdade, o recorrente deduz prejuízos hipotéticos, o que, à toda evidência, não se presta para anular o julgamento.

Dessa forma, tem-se que a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, editou a súmula n. 523.

Nesse sentido:
¿(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, no campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 3. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020). 4. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal a quo, não se comprovou a ausência de defesa em desfavor do paciente, o qual foi defendido em todas as fases do processo, com a apresentação de resposta à acusação, alegações finais e recurso em sentido estrito, além da atuação dos defensores dativos vinculados ao IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), após a renúncia do advogado constituído, existindo, na verdade, mera discordância do impetrante com a estratégia defensiva anteriormente adotada. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 627098 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/02/2021)

Assim, rejeito a preliminar.
3) Mérito. Do julgamento contrário às provas dos autos:

A defesa pede a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva, afirmando que a condenação se baseou unicamente em declarações de informantes.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam.

De início, importa esclarecer que foram ouvidas em plenário de julgamento as testemunhas Denise Marcia Souza de Souza (informante, por ser esposa da vítima) e Joana Juraci Melo de Lima (informante, por ser irmã da vítima) (conforme ata de julgamento de fls. 165/168).

No entanto, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados se baseou unicamente nos referidos testemunhos, uma vez que as demais provas reunidas do caderno processual formam vasto arcabouço probatório apto a sustentar a decisão.

Nessa esteira, importa ressaltar que a esposa da vítima, sra. Denise, foi testemunha ocular do crime e suas declarações encontram respaldo nas demais provas dos autos, especialmente no laudo de necropsia juntado à fl. 127, de onde se lê:

¿(...) Lesões externas - escoriações em arrasto nas regiões: face, peitoral direita e abdominal; equimose arroxeada na região orbitária esquerda, três feridas ovalares caracterizando orifícios de entradas de projéteis de arma de fogo nas regiões: orelha direita, deltoidea esquerda e glútea direita, e três feridas de saída de projéteis de arma de fogo nas regiões: frontal, fúrcula esternal e pubiana. (...)¿

Há nos autos um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Dessa forma, a decisão dos jurados encontra abrigo nas provas dos autos, não havendo que se falar em nulidade, sendo certo que, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator